Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711996-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilmar Francisco de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, na ação de execução de título extrajudicial n. 0706037-61.2018.8.07.0014, ajuizada pelo Banco Olé Bonsucesso Consignado S. A. contra o agravante, deferiu, parcialmente, o pedido de penhora deduzido pelo executante/agravado, para a “incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada a título de vencimentos”. Custas ao ID 45238354. Certidão ao ID 45300245, de 31/3/2023, atestando que “o AGRAVO DE INSTRUMENTO está desacompanhado da Petição Inicial”. Autos conclusos no dia 3/4/2023 (ID 45344115), às 13h04. Petição do agravo de instrumento apresentada no dia 3/4/2023, às 22h40. 2. O art. 1.016 do CPC preconiza que: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Na hipótese, o recurso, quando interposto, não estava acompanhado da petição indicada no art. 1.016 do CPC, requisito formal para sua constituição. Nota-se, conforme preconiza o art. 14 do Provimento 12, de 17//8/2017, do TJDFT, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, “a correta formação do do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos”[1]. Na mesma linha, sobre a responsabilidade dos advogados na formação do processo eletrônico, dispõem os art. 23 e 27 da Portaria Conjunta 23, de 23/7/2014, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, in verbis: Art. 23. A distribuição da petição inicial e a juntada da resposta, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, serão realizadas diretamente por aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da intervenção da Secretaria Judicial, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante. § 1° No caso de petição inicial, o sistema fornecerá, imediatamente após o envio, juntamente com a comprovação de recebimento, informações sobre o número atribuído ao processo, o órgão julgador para o qual foi distribuída a ação e, se for o caso, a data da audiência inicial, designada automaticamente, seu local e horário de realização, dos quais será o autor imediatamente intimado. § 2° Os dados da autuação automática poderão ser conferidos pela unidade judiciária, que procederá à sua alteração caso não estejam em conformidade com os documentos apresentados, o que ficará registrado no sistema. Art. 27. Os atos processuais praticados por usuários externos considerar-se-ão realizados na data e horário do seu envio no PJe. § 1o A postulação encaminhada considerar-se-á tempestiva quando enviada, integralmente, até às 24 (vinte e quatro) horas do dia em que se encerra o prazo processual, considerado o horário local. § 2o A suspensão dos prazos processuais não impedirá o encaminhamento de petições e a movimentação de processos eletrônicos, podendo a apreciação dos pedidos decorrentes desses prazos ocorrer, a critério do juiz, após o término do prazo de suspensão, ressalvados os casos de urgência. § 3o O sistema fornecerá ao usuário externo recibo eletrônico da prática do ato processual, disponível permanentemente para guarda do peticionante, contendo a data e o horário da prática do ato, a identificação do processo, o nome do remetente e/ou do usuário que assinou eletronicamente o documento e, se houver, o assunto, o órgão destinatário da petição e as particularidades de cada arquivo eletrônico, conforme informados pelo remetente. § 4o Será de integral responsabilidade do remetente a equivalência entre os dados informados para o envio e os constantes da petição remetida. § 5o Não serão considerados, para fins de tempestividade, o horário inicial de conexão do usuário à internet, o horário de acesso do usuário ao sítio eletrônico do Tribunal ou ao PJe, tampouco os horários registrados pelos equipamentos do remetente. No atinente à responsabilidade do advogado, o claro julgado deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. INDISPONIBILIDADE PJE NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As formalidades concernentes ao recurso de agravo estão dispostas no art. 1.016 do CPC, e nesse sentido, a determinação é de que a petição de agravo de instrumento será apresentada diretamente no protocolo do Tribunal. 2. O Provimento n. 12 do TJDFT, que regulamenta o processo judicial eletrônico, dispõe no caput do art. 14 que a correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos. 3. A prorrogação de prazo para o próximo dia útil por indisponibilidade do PJe, ocorre quando, entre as 6h00m e as 23h00m, for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, e entre as 23h00m e as 24h00m. 4. Considerando que a tempestividade do recurso é aferida na data do protocolo da petição na Secretaria deste Tribunal, é forçoso o reconhecimento da intempestividade. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416747, 07409483920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao interpor o recurso, o agravante não cumpriu a exigência do art. 1.016 do CPC, conjuntura que representa a inexistência do próprio recurso. Outro aspecto a ser analisado, o agravo de instrumento foi interposto em 31/3/2023 e no dia 3/4/2023, às 22h40, o agravante apresentou a petição do recurso, sem apontar nenhuma inconsistência técnica no sistema PJe que tenha obstado a juntada da petição do agravo de instrumento quando da formação do recurso, quadro que inviabiliza a concessão de prazo para a juntada da referida peça processual, em decorrência da preclusão consumativa. Significa dizer, a posterior juntada da petição do recurso não conduz à sua regularização formal. Acerca do princípio da complementaridade, que constitui exceção no sistema recursal, confira-se a clara lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[2], ad litteris: No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento de interposição de recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões. Desse modo, não se permite à recorrente aditar a peça recursal, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão. Com efeito, toda a fundamentação relacionada à insurgência recursal e o pedido correlato devem ser concentrados na peça recursal. Não se permite, portanto, o aditamento do recurso, diante da preclusão consumativa. O mesmo raciocínio é aplicável ao presente caso, ou seja, não apresentada a petição para formação do agravo de instrumento, consoante exigência do art. 1.016 do CPC, não se admite a complementariedade da peça obrigatória, justamente em decorrência da preclusão consumativa. Nessa linha de entendimento, destacam-se os seguintes julgados: Apelação cível - Irregularidade formal - Inadmissibilidade de emenda - Preclusão consumativa. 1. Apelo genérico, sem específica impugnação aos fundamentos da sentença, não comporta conhecimento. 2. É inadmissível a emenda ao recurso, considerando a preclusão quando da sua interposição. (Acórdão 1649214, 07054939520218070005, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 1/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE EMENDA AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. O artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, estabelece que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A petição recursal exaure o direito de recorrer, não sendo possível a apresentação de emenda ao recurso, diante da preclusão consumativa. (Acórdão 1429236, 07359416620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGOS 1.017, §3o, E 932, § UN., DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVIDA. 1. A teor do que prescreve o artigo 1.016 do CPC, o agravo de instrumento será interposto em petição única juntamente com as razões diretamente ao Tribunal. 2. O disposto no parágrafo terceiro do artigo 1.017 e no parágrafo único do artigo 932, ambos do CPC, não se aplica ao presente caso, uma vez que a ausência da própria peça de interposição do agravo de instrumento não se trata de mera irregularidade, mas inexistência do próprio recurso, não havendo que se falar em concessão de prazo para complementação da documentação exigível. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1177775, 07047610320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no PJe: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.016 do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 14. A correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos na seguinte ordem: I – petição inicial ou intermediária; II – procuração; III – documentos pessoais e/ou atos constitutivos; IV – documentos necessários à instrução da causa e; V – comprovante de recolhimento das custas e despesas processuais, se for o caso. Parágrafo único. Os documentos que fizerem menção à identidade, ao endereço e aos dados qualificativos de vítimas ou de testemunhas que estejam ameaçadas ou em grave risco, bem como de outras partes que necessitem de proteção, deverão ser inseridos em apartado e classificados como sigilosos. (Incluido pelo Provimento Judicial 60, de 10/02/2022) [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1599